Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010793-51.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em cumprimento ao despacho de ID 72002477, os advogados Sebastião Moraes da Cunha e Andréia Cristina Montalvão da Cunha se manifestaram nos autos (ID 72589970), explicando que constituíram o advogado Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral, OAB/DF 29.323, para lhes representar em relação à execução do valor correspondente aos honorários contratuais estabelecidos no contrato particular de prestação de serviços e pactuação de honorários advocatícios de ID 12567935 - Pág. 3/6. Os advogados requereram, ainda, a revogação do substabelecimento feito a advogada Daniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira, OAB/DF 33966, bem como que o destaque dos honorários contratuais nos precatórios de cada um dos exequentes seja feito em favor do patrono que lhes representa, Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral, OAB/DF 29.323. Por sua vez, a advogada Daniele Fabíola Oliveira da Silva Lameira, também intimada do despacho de ID 72002477, apresentou petição indicando a ciência “sem interesse de manifestação/recurso” (ID 72127729). Nota-se, contudo, que, anteriormente, houve decisão nos autos (ID 58246636) deferindo requerimento de Sebastião e Andréia Cristina (ID 58193661), para que o destaque dos honorários contratuais fosse realizado em nome da advogada Daniele Fabiola. Por oportuno, registra-se que, inclusive, já foi expedido ofício à COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - destacando do montante de cada um dos exequentes o valor de 20% (vinte porcento) em favor da advogada Daniele Fabíola (ID 59241699). Nesse cenário, embora se trate de verbas vinculadas ao contrato feito entre os exequentes e os advogados Sebastião e Andréia Cristina, em observância ao princípio da cooperação, deve ser intimada a advogada interessada, Daniele Fabiola Oliveira da Silva Lameira, a fim de se manifestar expressamente sobre a situação, mormente porque se trata de alteração do destaque anteriormente feito em seu nome para o nome de novo patrono. Diante do exposto, intime-se a advogada, Dra. Daniele Fabiola Oliveira da Silva Lameira, para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a alteração do destaque dos honorários contratuais e o recebimento dos referidos honorários pelo Dr. Elbem Cesar Junior Fernandes Nogueira Amaral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator